Tribunal: STF
Processo: HC 71113
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-02
Data de publicação: 1994-12-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Competência. Impetração que visa a
cassar decisão do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
- Tendo em vista que a competência do Supremo Tribunal
Federal, em se tratando de habeas corpus, se estabeleceu com base
estritamente no disposto na letra "i" do inciso I do artigo 102 da
Constituição Federal, que não se aplica ao caso, a solução a ser
dada à presente hipótese será a de se ter como competente o Superior
Tribunal de Justiça, porquanto, se seria ele competente para julgar
habeas corpus quanto a atos do Presidente do Conselho, deverá sê-lo
também para os atos do próprio Conselho, a fim de que este não fique
sujeito a órgão julgador de hierarquia inferior ao que está
submetido seu Presidente.
Habeas corpus não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça.